Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727985-53.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: SONIZE GRACINDO DE OLIVEIRA, CARLOS ALEXANDRE GRACINDO DE OLIVERA, CARLOS EDUARDO GRACINDO DE OLIVEIRA, ESOPÓLIO DE CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, negou provimento à apelação, com lastro nos artigos 932, incisos III a V, e 1.011, ambos do Código de Processo Civil. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo legal e menciona os artigos 246 e 700, ambos do CPC, afirmando o descumprimento dos requisitos para a monitória. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40427. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática da eminente Desembargadora Relatora não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281/STF. Precedentes. (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012